Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração não são a via própria para rever matéria decidida pelo acórdão recorrido (art. 1022, CPC/15).
2. Ausente erro de fato no acórdão objurgado, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.
3. Havendo erro material no acórdão, deve ser corrigido, apenas para esclarecer que não foram os exequentes que deram causa à propositura da ação executiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.